Tribunal: STJ
Processo: 0335573-26.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633220 - SC (2024/0135138-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES E OUTRO(S) - SP131600
AGRAVADO
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVADO
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA
No
282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO
SÚMULA No 284/STF.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao arbitramento
judicial dos honorários advocatícios e ao alegado enriquecimento ilícito da
parte adversa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos
5 e 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 974abd99-14c9-4501-b3bf-0965505e18f6

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 974abd99-14c9-4501-b3bf-0965505e18f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633220 - SC (2024/0135138-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES E OUTRO(S) - SP131600
AGRAVADO
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVADO
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA
No
282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO
SÚMULA No 284/STF.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao arbitramento
judicial dos honorários advocatícios e ao alegado enriquecimento ilícito da
parte adversa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos
5 e 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA À
ORIGEM. RECURSO DOS AUTORES.
Documento eletrônico VDA52817788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 9d460c30-fe66-46a1-88e2-e8eb51d76104

PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E
IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. VERBA REMUNARATÓRIA READEQUADA. SENTENÇA ALTERADA
EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
(e-STJ fl. 960)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Em suas razões (e-STJ fls. 971/993), o recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 11, 85, § 2o, 86, 884 do Código de Processo Civil;
421 e ss do Código Civil; e 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.
Sustenta, em síntese: (i) que não há falar em arbitramento judicial dos
honorários, ante a expressa pactuação contratual a respeito da remuneração; (ii)
exorbitante o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, a ocasionar enriquecimento
ilícito do recorrido; e (iii) sucumbência recíproca, a ensejar o redimensionamento dos
honorários sucumbenciais.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 1.006/1.015), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.018/1.021), ensejando a interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que se refere à ofensa aos
do Código de Processo Civil, verifica-se
art. 86
que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATA.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
11
E
489
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. TÍTULO
EXECUTIVO. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRAZO
PRESCRICIONAL. DUPLICATA. AÇÃO MONITÓRIA. CINCO ANOS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no
recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração
evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282
do STF.
2. É admitido o ajuizamento de ação monitória pelo credor que detenha um
título executivo extrajudicial.
3. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de duplicata em ação
monitória.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.234.571/MG,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Documento eletrônico VDA52817788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 9d460c30-fe66-46a1-88e2-e8eb51d76104

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 11 e 884 do Código de Processo Civil
como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o apelo
extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados.
Nesse contexto, a fundamentação recursal é absolutamente deficiente, o que
atrai a incidência dos óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
22/2/2022.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
Documento eletrônico VDA52817788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 9d460c30-fe66-46a1-88e2-e8eb51d76104

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

No que diz respeito à pretensão do recorrente de afastar o arbitramento
judicial e fixar os honorários nos termos do contrato escrito, ou em valor diverso, as
conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"E, no caso concreto, denota-se que, com a revogação dos poderes conferidos
aos demandantes, estes ficaram obstados à percepção da verba
contratualmente pactuada.
Dessa forma, a existência de contrato escrito de honorários advocatícios entre
as partes não impossibilita o arbitramento judicial dos serviços efetivamente
prestados.
[...]
Ante este cenário, a considerar-se a ausência de comprovação do
adimplemento da verba honorária contratual, necessário arbitrar um valor que
melhor represente a remuneração devida ao causídico na atualidade.
[...]
Na espécie, nos embargos à execução n. 082.97.002266-6 (002266-
70.1997.8.24.0082) foi apresentada defesa em 21-11-1997, o serviço
advocatício foi prestado até o ano de 2010 e não há prova do pagamento de
qualquer quantia a título de honorários contratuais.
Nesse diapasão, o arbitramento judicial de honorários deve buscar
"remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" –
§ 2o, do Estatuto da OAB (
.
art. 22,
Lei n. 8.906/94)
Ainda, deve ser considerado que o serviço advocatício foi contratado para a
representação em grande escala e em indetermináveis processos judiciais –
a título de comparação e exemplo, o valor unitário de produto/serviço possui
grande diferença quando vendido em varejo ou atacado.
Desse modo, realizada ponderação entre os referidos dispositivos legais e os
apresentados fatos, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios pela
atuação
nos
embargos
à
execução
n.
082.97.002266-6
(002266-
70.1997.8.24.0082) deve ocorrer pelo valor previsto pelo Conselho Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil." (e-STJ fls. 957/959)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:33
Código de Controle do Documento: 9d460c30-fe66-46a1-88e2-e8eb51d76104

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.633.220 / SC
Número Registro: 2024/0135138-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03355732620148240023 3355732620148240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES E OUTRO(S) - SP131600
AGRAVADO
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVADO
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: af36bc35-3d63-45a2-9ecc-bf218e5a1a8a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: af36bc35-3d63-45a2-9ecc-bf218e5a1a8a